Tribunal: TJDFT
Processo: 0001786-05.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO AD QUEM. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO VALOR AO DEVEDOR. TEMA 667 DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA.
1. No Tema 677, o STJ firmou o seguinte entendimento: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
2. É necessário atualizar o débito e aplicar juros de mora até o dia da efetiva entrega do valor ao devedor. No entanto, deve-se observar o princípio da adstrição e, no caso, determinar a atualização do valor até a data do depósito, conforme requerido pelo credor.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.